Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES DE POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO CONCRETA DA NATUREZA DE RESERVA DA CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA CONTRAPARTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, é incabível a constrição de valores constantes de conta poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de sua impenhorabilidade, consoante o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, em face da finalidade inerente à poupança, qual seja, garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade.
2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Diante disso, a movimentação da conta poupança, enquanto hipótese interpretativa, não é elemento apto a criar exceção à impenhorabilidade que ultrapasse a contida no art. 833, §2°, do CPC, mas, para tanto, a natureza de reserva deve ser demonstrada por aquele que reclama a proteção, elemento fático esse essencial para afastar ilações e incertezas em relação à destinação da conta.
4. A inércia da contraparte em clarificar a finalidade da conta poupança, acrescida à demonstração, por meio de extrato bancário, de que a conta é utilizada para movimentação cotidiana constituem elementos de convicção quanto à desnaturação da conta como reserva, não se subsumindo à hipótese de impenhorabilidade.
5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na origem.